Tribunal: TJDFT
Processo: 0736284-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736284-25.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LOURIVAL RODRIGUES DE PAULA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDOS APRECIADOS NA SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTROVERSAS. INSURGÊNCIA LIMITADA À DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. ART. 42 DA LEI No 11.343/06. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Os pedidos já apreciados na sentença, em favor do réu, não merecem ser conhecidos, tendo em vista a ausência de interesse recursal. 2. Correta a análise das circunstâncias negativas na primeira fase da dosimetria da pena, conforme previsão do art. 42 da LAD, pois, além das drogas apreendidas serem de espécies variadas e com alto poder lesivo (haxixe, maconha, MDA e LCD/LSA), foram encontradas quantidades consideráveis das substâncias entorpecentes, o que justifica a exasperação da pena-base. 3. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade e fixada pelos mesmos parâmetros adotados no sistema trifásico, razão pela qual é cabível o seu redimensionamento. 4. Recurso conhecido em parte e, no mérito, parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 59 ao 68, todos do Código Penal, sob o argumento de que houve equívoco na dosimetria da pena, na medida em que foi valorada em desfavor do recorrente a circunstância do crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 59 ao 68, todos do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O Laudo de Perícia Criminal – Exame Físico-Químico (ID 52016518) corrobora a apreensão de: 1 (uma) porção de substância resinosa de tonalidade escura popularmente conhecida como haxixe, acondicionada em um recipiente de borracha//silicone, perfazendo a massa líquida de 4,81g (quatro gramas e oitenta e um centigramas); 1 (uma) porção de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada vulgarmente conhecida como maconha, acondicionada em uma sacola/segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 16,50g (dezesseis gramas e cinquenta centigramas); 1 (uma) porção de maconha, acondicionada em uma sacola/segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 5,58g (cinco gramas e cinquenta e oito centigramas); 3 (três) comprimidos da substância conhecida como MDA, sem acondicionamento específico, perfazendo a massa líquida de 1,16g (um grama e dezesseis centigramas); 1 (um) comprimido da substância conhecida como LSD/LSA, de formato estrelado e de cor verde, sem acondicionamento específico, perfazendo massa desprezível; 26 (vinte e seis) selos da substância LSD/LSA, acondicionados em um recipiente de metal, perfazendo a massa líquida de 0,27g (vinte e sete centigramas). Portanto, entendo como correta a análise das circunstâncias negativas, conforme previsão do art. 42 da LAD, pois, além das drogas apreendidas serem de espécies variadas e com alto poder lesivo (haxixe, maconha, MDA e LCD/LSA), foram encontradas quantidades consideráveis das substâncias entorpecentes, o que justifica a exasperação da pena com base nessas circunstâncias. (ID 54323035). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: A sanção básica foi exasperada, na fração prudencialmente recomendada de 1/6 sobre o mínimo legal, à conta da valoração negativa do vetor preponderante (art. 42, da Lei n. 11.343/2006) da quantidade e qualidade das drogas apreendidas - 3,3 gramas de crack e 44 gramas de cocaína (fl. 220) -, de modo que não há ilegalidade flagrante a coartar, no ponto.(AgRg no HC n. 736.390/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.) Logo “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023